Tribunal: STF
Processo: RE 1390001
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 195, § 5º; 201, caput, e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. A meu juízo, o raciocínio para a situação dos autos (indenização equivalente ao salários do período de garantia de emprego após a cessação de auxílio-doença acidentário) é exatamente o mesmo feito na análise do aviso prévio indenizado, sobre o qual também não incide contribuição previdenciária. E M E N TA : PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CÔMPUTO PARA TODOS OS FINS. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES 28 ANTES ANTES DO PARTO. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. A jurisprudência nacional é firme ao considerar o aviso prévio indenizado para todos os fins previdenciários, inclusive para efeitos de carência. 2. Demonstrada a situação de desemprego involuntário, cabível a prorrogação do período de graça por 12 meses após a cessação do último vínculo de emprego, consoante artigo 15, §2º, da Lei 8.213/91. 3. É devido o benefício no caso de implemento das condições para a sua concessão 28 dias antes do parto, nos termos do artigo 71 da Lei 8.213/91. 4. Recurso inominado da parte autora provido. ( 5001099-12.2018.4.04.7122, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 03/10/2018) Nesse passo, registro que a jurisprudência nacional é firme ao considerar o aviso prévio indenizado para todos os fins previdenciários, inclusive para efeitos de carência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR EMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 1. O aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, deve ser anotado em CTPS e computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT. 2. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição integral. 3. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. (TRF4, AC 5004419- 10.2016.404.7100, QUINTA TURMA, Relator (AUXÍLIO PAULO AFONSO) TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 22/06/2017) PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DE ATIVIDADE CUMUM. AVERBAÇÃO DEVIDA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO, POEIRA, LÃ DE VIDRO, COLAS E SOLVENTES. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. EPI. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CONCESSÃO. DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. (...) 3. O aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, deve ser anotado em CTPS e computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT. (...) (TRF4, APELREEX 5037777-14.2012.404.7000, Quinta Turma, Relator p/ Acórdão (auxílio Favreto) Taís Schilling Ferraz, juntado aos autos em 27/02/2015) PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RENDA MENSAL INICIAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 1. Não há em inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 9.876/99, o qual está em consonância com a CF/88 e as alterações nela promovidas pela EC 20/98, incidindo o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias por tempo de contribuição com cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26/11/99. 2. Computando-se o aviso prévio indenizado como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento para fins previdenciários, sendo somado aos interstícios já observados na seara administrativa pelo INSS. A contagem como salário-de-contribuição depende da prova do valor das remunerações pela parte autora, caso não conste no CNIS. 3. Feito extinto em relação ao pedido de restituição de contribuições previdenciárias, matéria tributária, cuja legitimidade para responder não é do INSS e sim da União. Precedentes do STJ e desta Corte. (TRF4, APELREEX 5002507- 15.2011.404.7112, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão Paulo Paim da Silva, juntado aos autos em 19/12/2013) Ocorre que a estabilidade no emprego prescrita no artigo 118, da Lei 8213/91, implica o direito a todos efeitos legais que daí advém, sendo certo que se deve considerar como se de efetivo labor tivesse sido. Tendo o trabalhador direito inclusive à reintegração ao emprego, optando a empresa por indenizar o período laboral, é certo que tem direito também a contabilizar o período como tempo de contribuição e carência, à exemplo das demais estabilidades, como aviso prévio indenizado, período de gestação até 5 meses após o parto, e demais hipóteses legais. É que nesses casos não se pode prejudicar o trabalhador que tinha o direito ao emprego garantido. Por tais motivos, entendo que devam ser computados os respectivos meses decorrentes da estabilidade indenizada para fins de carência. Segundo se depreende do documento "resumo de documentos para perfil contributivo" constante no processo administrativo, o INSS concluiu que a autora, na DER (15/01/2021), totalizava 14 anos, 10 meses e 08 dias de tempo de contribuição, com 182 meses para fins de carência. Com o acréscimo decorrente do presente julgado (cômputo do período de 24/09/2005 a 08/04/2006 como tempo de contribuição e carência), passa a autora a totalizar 15 anos, 04 meses e 23 dias, com 190 meses para fins de carência. Tendo sido preenchido também o requisito etário (61 anos em 2021), faz jus à parte autora à concessão da aposentadoria pleiteada. E m 15/01/2021 (DER), portanto, a parte autora tinha direito à aposentadoria conforme art. 18 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpria o tempo mínimo de contribuição (15 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e a idade mínima (61 anos). Condeno o INSS, portanto, a implantar o referido benefício a partir da DER, com o pagamento das parcelas vencidas. O recurso da parte autora, portanto, merece ser provido



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente